Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. RN/ANS n.o 558/2022. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. ASTREINTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001.

2. Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n° 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão."

3. Em que pese o art. 24 da RN/ANS n.o 557/2022 prever a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral em caso de fraude, o qual se enquadra a omissão de declaração de existência de doença preexistente, o art.16, §3o, da RN/ANS n.o 558/2022 preconiza que só será possível mediante a comunicação da segurada e abertura e encerramento do devido procedimento administrativo junto a ANS.

4. No caso, verifica-se que o agravante rescindiu unilateralmente o contrato de cobertura de plano de saúde, sem observar a disposição legal de instauração de processo administrativo junto a ANS, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça os serviços cobertos pelo plano de saúde contratados, pelo tempo necessário à conclusão do tratamento que os requerentes estão sendo submetidos, mediante o regular pagamento das mensalidades devidas.

5. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, o que se encontra evidenciado na estipulação de multa diária (astreintes) no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.